Tribunal: STF
Processo: Rcl 94017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por  Guilherme Manhani Neto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, no Processo 0800016-77.2025.9.26.0060, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.

O reclamante narra que:

[...] foi demitido da Polícia Militar do Estado de São Paulo após Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Entretanto: 
foi absolvido na esfera penal por inexistência de prova do fato típico 
o PAD foi mantido mesmo sem base fática válida 
o procedimento administrativo apresentou vícios gravíssimos, dentre eles: 
A testemunha de acusação atuou simultaneamente como escrivão do feito, comprometendo a imparcialidade da instrução 
Além disso: 
houve ausência de intimação da defesa para a sessão decisória
o julgamento ocorreu de forma sigilosa.
O Recurso Extraordinário foi interposto, mas teve seguimento negado. O agravo interno subsequente foi rejeitado por unanimidade, sob o argumento de incidência do Tema 660 do STF (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

Ao aplicar indevidamente o Tema 660, o tribunal de origem impediu o STF de exercer seu controle constitucional, caracterizando usurpação indireta de competência (doc. 1, p. 4).

Argumenta o seguinte:

O caso trata de nulidade estrutural da prova por quebra de imparcialidade objetiva, e não de mera ofensa reflexa. O tribunal de origem usurpou a competência do STF ao impedir o acesso à jurisdição constitucional. 
Esta reclamação não é uma discussão não é ‘novo recurso’, mas sustentando usurpação da competência do STF por aplicação indevida do Tema 660, porque o TJMSP teria tratado como mera violação reflexa aquilo que, no caso concreto, é vício estrutural de imparcialidade da prova: a testemunha de acusação atuou simultaneamente como escrivã do feito, contaminando a instrução (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer o julgamento procedente da reclamação para: 

a) cassar o acórdão do TJM/SP 
b) reconhecer a inaplicabilidade do Tema 660 ao caso 
c) determinar novo juízo de admissibilidade do RE ou, subsidiariamente, a remessa do recurso ao STF (doc. 1, p. 14 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, porque não houve usurpação da competência desta Suprema Corte, assim como não se verifica a violação ao precedente vinculante invocado, como será explicitado.

Examina-se, na presente reclamação constitucional, a adequação da subsunção do caso concreto a precedente vinculante desta Suprema Corte, realizada pelo Tribunal reclamado ao inadmitir o recurso extraordinário.

É certo que, à luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil, compete aos tribunais de origem realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive mediante a aplicação de precedentes vinculantes desta Corte, podendo, nessa hipótese, inadmitir o apelo extremo.

Desse modo, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal somente se configura quando o tribunal de origem, a pretexto de aplicar precedente vinculante, extrapola o juízo de mera aderência entre o caso concreto e o paradigma, afastando indevidamente a orientação firmada ou realizando exame de mérito reservado ao Supremo Tribunal Federal.

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE  748.371/MT:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante tem o seguinte teor:

De proêmio, verifica-se no despacho de ID 793433 que foi concedida ao Recorrente a gratuidade da justiça, benefício que se estende a todos os atos do processo, nos termos do artigo 98, caput e §5º, do CPC. ANOTE-SE. 
O Recurso Extraordinário não deve ser admitido. 
A alegada afronta aos artigos 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, ambos da CF – violação aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, segurança jurídica administrativa, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, diante da: a) ausência de intimação da defesa para acompanhar a deliberação do Conselho de Disciplina; e b) atuação simultânea do escrivão como testemunha – deve ser afastada em razão da tese firmada pelo Tema 660 de Repercussão Geral do STF, que assim prevê: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 748371). 
Neste enfoque, oportuno verificar como a questão foi debatida pela Primeira Câmara (ID 805924):
‘A peça recursal ainda alega que teria atuado como escrivão o 1º Sgt PM Rodrigo Padovani Costa, versão esta desmontada pelas informações prestadas nos autos pela Administração Militar, segundo as quais: 
(...). 
Portanto, a acusação recursal não tem lastro na realidade dos fatos, haja vista que o mencionado graduado jamais atuou na condição de escrivão no IPM, nem no Conselho de Disciplina. 
Outro argumento apelatório constitui a alegação de que o julgamento do Conselho de Disciplina ocorreu sem a intimação do acusado e de seu advogado. Trata-se de tese fictícia e já superada, inclusive pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Não procede a tese recursal, vez que apresenta narrativa em descompasso com a disciplina normativa referente ao desenvolvimento, tramitação e julgamento dos processos administrativos denominados de Conselhos de Disciplina. 
O julgamento do referido tipo de processo administrativo disciplinar é realizado do mesmo modo que são proferidas as sentenças cíveis na primeira instância do Poder Judiciário, ou seja, após a instrução probatória e emissão de pareceres pelos órgãos e autoridades competentes (como se dá no procedimento do mandado de segurança, por exemplo, no qual o Ministério Público emite parecer), o juiz apresenta sua sentença, a qual é publicada e dela cabe questionamento por meio dos recursos previstos na legislação processual. Inexiste uma ‘sessão de julgamento’ para o juiz proferir a sentença. Do mesmo modo, não há previsão legal de sessão de julgamento do Conselho de Disciplina. Simplesmente, finda a fase de instrução, o colegiado emite parecer opinativo e o julgador administrativo (Comandante Geral da Polícia Militar) profere a decisão.
Em suma, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. Portanto, muito menos existe sessão secreta. Ocorre, simplesmente, como na primeira instância do Judiciário, a prolação de decisão, por parte do Comandante Geral da Polícia Militar, a qual é devidamente publicada (art. 37, da Constituição) e que permanece disponível para impugnação pelos interessados, tanto na própria esfera administrativa, quanto no âmbito judicial. 
É o que se extrai de decisão exarada pelo E. Supremo Tribunal Federal, a seguir mencionada: (...) 
Conforme se verifica da decisão da E. Suprema Corte sobre a matéria, resta patente que a tese recursal há muito encontra-se superada, não apenas a partir da consolidada jurisprudência castrense, mas também mediante contundente decisão da Corte Constitucional sobre o tema. (...).” (g.n.).
Diante disso, certo é que a assunção de vulneração aos dispositivos e princípios suscitados passa, inarredavelmente, pela análise de legislação infraconstitucional, sobretudo do RDPM e das I-16-PM, que regulam as instruções do processo administrativo da PMESP (doc. 7, pp. 3-5 – sem os grifos do original).

A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo teor transcrevo, no que interessa:

No que concerne à suscitada violação direta aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, segurança jurídica administrativa, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (arts. 5º, II, LIV e LV, e 37 da CF) – tese de existência de vício estrutural insanável no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), pois a única testemunha de acusação atuou simultaneamente como escrivã, contaminando a instrução, ferindo a imparcialidade e tornando nulas todas as provas produzidas –, constata-se pela leitura da peça recursal, que a defesa não se desincumbiu de realizar o procedimento conhecido como “distinção”, no sentido de comprovar que a tese aventada em seu Recurso Extraordinário diverge do disposto no Tema 660 de Repercussão Geral do STF, em que foi firmada a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.” (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Sessão Plenária, j. 07/06/2013).
Destaca-se, como restou delineado na decisão de ID 870357, que a assunção de tais violações passa, inarredavelmente, pela análise de legislação infraconstitucional, sobretudo do RDPM e das I-16-PM, que regulam as instruções do processo administrativo da PMESP, não ensejando, portanto, acesso à Corte Suprema, sendo de rigor a inadmissão da tese em razão do Tema 660 de Repercussão Geral.
Nesse sentido: [...]
Ante o todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 6, pp. 4-11).

Da leitura dos fundamentos das decisões transcritas, entendo que não se verifica a alegada usurpação de competência ou teratologia na aplicação dos precedentes de repercussão geral. 

Nota-se que o Tribunal reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário, consignou, de forma fundamentada, que a alegação quanto à atuação do sargento como escrivão foi “desmontada pelas informações prestadas nos autos pela Administração Militar”. Ademais, ressaltou que as demais questões apontadas pelo reclamante, em relação a afirmada violação dos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, segurança jurídica administrativa, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, “passa[m], inarredavelmente, pela análise de legislação infraconstitucional, sobretudo do RDPM e das I-16-PM, que regulam as instruções do processo administrativo da PMESP”. 

Por tais motivos, inadmitiu o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno, por aplicação do Tema 660 da repercussão geral, no exercício do juízo de admissibilidade que lhe compete nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 

Destaco que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator